Tribunal: TJMT
Processo: 1082621-17.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082621-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA SZOLOMICKI MALINSKI - CPF: 035.094.321-42 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. CONTA INVADIDA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reativação de perfil em rede social, mas indeferiu a compensação por danos morais decorrentes da invasão da conta da autora e de sua posterior desativação unilateral pela plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a invasão da conta da recorrente em rede social, seguida da desativação unilateral do perfil e da ausência de suporte eficaz para sua recuperação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das plataformas digitais pela segurança dos dados de seus usuários encontra fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A invasão da conta por terceiros é fato incontroverso, assim como sua utilização para aplicação de golpes financeiros e a permanência do perfil desativado por período prolongado, até cumprimento de ordem judicial.

5. A plataforma, ao deixar de oferecer suporte eficaz para recuperação da conta e optar por sua desativação unilateral, penaliza a própria vítima da fraude e caracteriza defeito na prestação do serviço.

6. A utilização indevida do perfil para aplicação de golpes macula a imagem e a credibilidade da usuária perante colegas, familiares e seguidores, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7. A jurisprudência reconhece que a falha na segurança da conta e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação, especialmente quando há comprometimento da reputação do usuário, configuram dano moral indenizável.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na segurança de conta em rede social e a ausência de suporte eficaz para sua recuperação configuram defeito na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A utilização indevida de perfil para aplicação de golpes, com comprometimento da reputação do usuário, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

3. A desativação unilateral da conta da vítima de invasão, sem justificativa adequada e suporte eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000861-61.2025.8.11.0017, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 27/01/2026, pub. 29/01/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007880-06.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 26/11/2025, pub. 28/11/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIANA SZOLOMICKI MALINSKI contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, determinando apenas a reativação do perfil da autora no Instagram, mas negando a indenização por danos morais, id.
311027876.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a situação extrapolou mero aborrecimento, causando-lhe danos à imagem, credibilidade e tranquilidade pessoal, especialmente considerando que é estudante de arquitetura seguida por colegas de faculdade que poderiam ser vítimas dos golpes aplicados em seu nome. Argumenta que houve falha na prestação de serviços tanto na segurança quanto no suporte oferecido pela ré.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que não houve falha em seus serviços, que oferece segurança adequada aos usuários, e que eventual invasão decorreu de ato de terceiro ou culpa exclusiva da usuária. Sustenta que não há dano moral configurado, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

VOTO

Colendos Pares.

A questão central consiste em determinar se a invasão da conta da recorrente no Instagram, seguida da desativação unilateral pela plataforma, configura dano moral indenizável.

No caso em análise, restou incontroverso que a conta da recorrente foi efetivamente invadida por terceiros, que utilizaram sua imagem para aplicar golpes financeiros, conforme demonstram as capturas de tela juntadas aos autos (ids.
311027857/311027858)
e o boletim de ocorrência registrado (id.
311027856 - Pág. 4-5)
. Também é fato incontroverso que a conta permaneceu desativada desde 22/11/2024 até o cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente em 12/05/2025 (id.
311027896).

A responsabilidade das plataformas digitais pela segurança dos dados de seus usuários encontra fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Embora a invasão inicial possa ter decorrido de ato de terceiro, a forma como a recorrida lidou com a situação caracteriza falha na prestação de serviços.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente tentou por diversas vezes recuperar o acesso através dos canais oficiais de suporte, enviando e-mail e registrando reclamação no consumidor.gov, sem obter resposta efetiva (ids.
311027858 - Pág. 21 e 311027859­)
. Mais grave ainda, ao invés de auxiliar na recuperação, a plataforma optou por desativar unilateralmente a conta, punindo a própria vítima da invasão.

A situação vivenciada pela recorrente extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de estudante universitária que teve sua imagem associada a crimes de estelionato perante seus colegas, familiares e conhecidos. O perfil invadido foi utilizado para aplicar golpes financeiros, comprometendo sua reputação e credibilidade pessoal (id.
311027857)
.

A jurisprudência tem reconhecido que a utilização indevida do perfil da usuária para aplicação de golpes macula sua imagem perante seus seguidores, comprometendo sua credibilidade e reputação social, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMAS DIGITAIS. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE
CONTAS
. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E SUPORTE ADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A desativação unilateral e imotivada de perfis em plataformas digitais configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A ausência de suporte eficaz e de justificativa clara ao usuário caracteriza violação aos deveres contratuais e legais do prestador de serviço. 3. A privação prolongada do acesso a
contas
digitais, especialmente quando envolvem conteúdo profissional com potencial econômico, acarreta dano moral indenizável. 4. A fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto concreto da conduta ao consumidor. (...)(N.U 1000861-61.2025.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL.
CONTA

HACKEADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO 1. A falha na segurança da
conta
de usuário em rede social e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação configuram defeito na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A utilização indevida da
conta
por terceiros, aliada à inércia do prestador de serviço, configura dano moral indenizável, especialmente quando comprometida a reputação ou atividade econômica do usuário. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da falha ao consumidor. (N.U 1007880-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Para a fixação do valor indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção. No caso, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, (quatro mil reais) valor que atende aos critérios de proporcionalidade sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
com correção monetária a contar da presente, pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC e súmula 362, do STJ), além de juros de mora a partir da citação (artigo 398 do Código Civil), pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026